Tribunal: TJMT
Processo: 0000705-85.2010.8.11.0027
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000705-85.2010.8.11.0027
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADILSON DOS SANTOS - CPF: 867.379.021-20 (RECORRENTE), LUIZ EDUARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 029.887.131-97 (ADVOGADO), EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - CPF: 693.037.031-20 (ADVOGADO), Vulgo "Mineiro" (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINEIRO DE TAL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA

– ART. 121, §2o, II E IV,

DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO E DESCUMPRIMENTO DO ART. 402 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – RECORRENTE CIENTE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – NÃO COMPARECIMENTO E AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – FINAL DA AUDIÊNCIA FOI DECLARADA ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL SEM MANIFESTAÇÃO DAS PARTES – INTELIGÊNCIA DO ART. 565 DO CPP – PRELIMINARES REJEITADAS –

MÉRITO
– 1)
NULIDADE DA PRONÚNCIA
– EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE INDISCUTÍVEL E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENTE – CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA A ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – 2)
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
“MOTIVO FÚTIL” E “RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA” – INVIABILIDADE – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – SOPESAMENTO DELICADO, SOB PENA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA REJEIÇÃO DAS QUALIFICADORAS ATRAVÉS DE ANÁLISE PORMENORIZADA – USURPAÇÃO DE TAREFA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

In casu
, o recorrente não foi interrogado em juízo, diante do seu não comparecimento em audiência, no qual foi devidamente intimado, e sem nenhuma justificativa apresentada pela defesa.

De acordo com o Art. 565 do CPP:
“nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”

Do mesmo modo, não há que se falar em supressão da fase do art. 402 do CPP, eis que no ato da audiência de instrução, foi aberta as partes se haveria algum questionamento a serem feito, tendo que ambas responderam negativamente, inclusive, no momento de apresentar alegações orais, a acusação e a defesa manifestaram pela conversão em memoriais.

A decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.

No presente caso, existem indicativos suficientes para o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, não havendo que se falar em impronúncia ou absolvição sumária nessa fase.

Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, de modo que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por Adilson dos Santos,

contra decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, nos autos ação penal n. 0000705-85.2010.8.11.0027, que o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima),

do Código Penal na forma da Lei n° 8.072/90, a fim que seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri. (Id. 154842166)

Nas razões recursais, a defesa busca-se preliminarmente a declaração de nulidade em razão da ausência do interrogatório do réu e descumprimento da fase do art. 402 do CPP; Já no mérito, requer a absolvição sumária do recorrente, tendo em vista da excludente de ilicitude da legítima defesa, subsidiariamente, requer afastamento das qualificadoras (Motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima). (Id. 154842171)

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia. (Id. 154842178)

Por outro lado, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça – Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestando-se pela rejeição das preliminares e no mérito pelo seu desprovimento do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 160143696)

Sumário: Homicídio qualificado (Art. 121, §2o, incisos I e IV do CP) – Decisão de pronúncia – Irresignação do réu: Preliminarmente: requer a declaração de nulidade em razão da ausência do interrogatório e suposto descumprimento da fase do art. 402 do CPP – Não procede: RECORRENTE foi devidamente intimado e não compareceu na audiência de instrução e julgamento tampouco apresentou justificativa para essa ausência – Ao final da audiência na qual foi declarada encerrada a instrução processual a magistrada de piso questionou as partes presentes se existiam requerimentos a serem feitos, tendo acusação e defesa informado negativamente. Após, a magistrada também questionou as partes se queriam apresentar as alegações oralmente, tendo acusação e defesa manifestado pela conversão em memoriais – Conforme inteligência do art. 565 do CPP ‘nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse’ – Mérito: 1) Pretendida absolvição sumária pela legítima defesa – 2) Subsidiariamente busca o decote das qualificadoras motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima – Não procedem: 1) A absolvição sumária possui caráter excepcional, configurando-se somente quando houver prova indiscutível de que o agente agiu amparado por alguma dirimente ou excludente de ilicitude – Havendo divergências acerca da ocorrência dos fatos, a matéria deve ser submetida à decisão do e. Tribunal Popular do Júri – 2) Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e/ou descabida – Pelo conhecimento do recurso, rejeição das preliminares e no mérito desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Como visto,

trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Adilson dos Santos,

contra decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 26 de junho de 2010, por volta das 17:00 horas, na Fazenda Santa Fé do Colorado, situada no Distrito de Ouro Branco do Sul, termo desta Comarca de Itiquira/MT, o denunciado ADILSON DOS SANTOS, agindo com animus necandi, impelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando uma arma de fogo tipo revólver (não apreendido), desferiu um disparo contra a vítima identificada tão somente como “Mineiro de Tal”, produzindo nela as lesões corporais descritas no laudo de necrópsia de fls. 16/19, as quais foram a causa efetiva de sua morte. Segundo restou apurado, vítima e denunciado trabalhavam na Fazenda Santa Fé do Colorado, oportunidade em que na data dos fatos iniciaram uma discussão verbal motivada por divergências relacionadas à distribuição de mantimentos no local de trabalho. Cessada a discussão, vítima e denunciado seguiram cada qual para os seus respectivos dormitórios. Depois de algum tempo, o denunciado pegou seu revólver e se dirigiu até o dormitório da vítima, oportunidade em que, sem que esta pudesse prever o ataque, efetuou disparos com a arma de fogo em direção ao ofendido, que veio a óbito no local. Na sequência, o denunciado empreendeu fuga do local do crime, levando consigo a arma de fogo. Diante do exposto, denuncio ADILSON DOS SANTOS, conhecido como “Binguinha”, como incurso nas penas do art. 121, §2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) do Código Penal, comas implicações e gravames decorrentes da Lei 8.072/90. (...) (sic). (Id. 154835135 - Pág. 66)

Extrai-se da exordial acusatória que no dia 26/06/2010, por volta das 17h, na Fazenda Santa Fé do Colorado, situada no Distrito de Ouro Branco do Sul, teria por motivo fútil e por recurso que dificultou a defesa da vítima, se utilizando de arma de fogo para matar a pessoa vulgo “Mineiro de Tal”.

Após o acusado foi denunciado e ao final pronunciado, sob acusação da suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, inciso II e IV do Código Penal). Vejamos o teor da sentença de pronúncia,
in verbis:

“[...]FUNDAMENTO E DECIDO.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO JUDICIAL

A Defesa suscita nulidade processual por não ter sido o acusado interrogado judicialmente (art. 564, III, “e”, do CPP).

Conforme já consignado no termo de audiência de ID 91498459, na audiência realizada no dia 28/06/2022, a defesa ficou incumbida de trazer à audiência, independente de intimação, as testemunhas e o acusado. Porém, não apresentou o acusado e sequer uma justificativa para a ausência deste. A propósito, na petição de ID 89418664, o causídico do réu informou: “Por fim, o acusado encontra-se ciente da designação da audiência para o dia 02/08/2022 às 16:15.”

O processo remonta ao ano de 2010, o compromisso com a celeridade do feito recai a todos os envolvidos: Judiciário, Ministério Público, advogado da defesa, acusado, testemunhas, etc. Assim, não há mais motivos para protelar o andamento do feito, sobretudo quando houve a opção deliberada do acusado de,ciente da designação da audiência, não participar de tal ato, mesmo ciente da data e do horário.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

DO MÉRITO

Na fase processual do sumário da culpa - iudicium accusationis -, para que o réu seja pronunciado, basta que o magistrado se convença acerca da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor (art. 413 do Código de Processo Penal), apresentando os motivos do seu convencimento.

Nesse ponto, a materialidade delitiva está satisfatoriamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência (ID 70127619 - Pág. 3), laudo de necropsia (ID 70127619 - Pág. 16) e laudo pericial (ID 70127619 - Pág. 23), além dos depoimentos colhidos das testemunhas nas fases extrajudicial e judicial.

Os indícios de autoria também estão presentes e podem ser extraídos dos depoimentos das testemunhas e do próprio interrogatório extrajudicial do réu.

Em juízo, o policial militar RENATO NUNES FIGUEIREDO afirmou que foram acionados pelo gerente da fazenda. Que se deslocaram até o local. Que o réu já havia se evadido do local. Que ficou sabendo que houve uma discussão sobre mantimentos. Que, em seguida, houve o disparo e que o acusado se evadiu.

No mesmo sentido, declarou em juízo o policial militar SEBASTIÃO FLORÊNCIO DE ARAÚJO, o qual relatou que foram acionados pelo gerente da fazenda, com a informação de que ocorreu um homicídio na fazenda. Ao chegarem ao local, a vítima já se encontrava em óbito. Foram à residência do acusado procurá-lo A companheira desse contou uma história de que o réu foi à Sonora e trouxe uma compra para a vítima. Que, por divergências de valores, vítima e acusado entraram em discussão, e a vítima teria ameaçado o acusado. Que o acusado atirou na vítima. Que da residência do acusado até o local em que a vítima foi encontrada, havia cerca de 150/200 metros de distância. Que, depois do fato, ficou sabendo de boatos que a vítima teria tentado estuprar uma criança na região dos pesqueiros do preto, razão pela qual estaria foragido. Que viu o corpo da vítima no chão. Que a vítima era magra e tinha cerca de 1,60/1,65 de altura. Que a vítima era mais forte e mais alta do que o réu. Que o crime ocorreu na porta do alojamento da vítima. Que ao lado do alojamento tinha um barracão com vários tratores.

Já a testemunha de defesa ILSON DE OLIVEIRA, em juízo, contou que era o gerente da fazenda na época dos fatos. Que não estava no local no momento do fato. Que ficou sabendo que houve uma discussão entre a vítima e o réu. Que a vítima teria dado um tapa no rosto do réu, empurrando-o. Que o réu sacou a arma e atirou. Pelo que soube, a discussão ocorreu por “cachaça”. Que na fazenda era proibido a entrada de bebida alcoólica. Que da fazenda até o Posto Roma, tem-se aproximadamente 30 quilômetros. Que conheceu a vítima na fazenda. Que vítima e réu eram cerqueiros. Que a vítima não era muito comunicativa e não tinha documentos. Relata boatos de que a vítima todo dia passava cal nos pés, nas mãos, para dificultar a identificação da digital. Que a vítima era magra e não era alta. Que a vítima era maior que o réu. Que ficou sabendo do fato por um funcionário da fazenda, o qual lhe avisou por telefone. Que ao ficar sabendo acionou a polícia por telefone.

A testemunha de defesa PAULO SÉRGIO DONIZETE LUCIANETTI, em juízo, informou que conhece o réu há mais de 20 anos. Que, além do fato apurado no presente procedimento, não tem conhecimento de outro que desabone a conduta do acusado. Que sua fazenda fica a 10 quilômetros de distância do local do fato. Que ficou sabendo que a vítima tentou agredir o réu e que o réu atirou na vítima.

GONZALO DE ARRUDA COSTA, testemunha de defesa, em juízo, relatou que trabalhava na fazenda na época do fato, mas que no dia não estava no local. Que a vítima era “um pouco ignorante”, muito fechado. Que a vítima “era de lua”, um dia estava bem, no outro não. Que um dia perguntou a vítima seu nome. Que a vítima lhe disse que em Sonora só havia uma pessoa que sabia seu nome. Que essa pessoa era “dona Cícera, mãe do Neco”, mas que já havia falecido. Que ficou sabendo que a discussão foi causada por “pinga”. Que não sabe quem começou a discussão. Que ouviu dizer que a vítima deu um tapa no réu. Que a vítima lhe disse que era do Espírito Santo. Que a vítima todo dia que chegava do trabalho colocava os pés dentro de um saco de cimento e esfregava cimento nas mãos. Que a vítima queria apagar as digitais com isso. Que quando chegou à fazenda, a vítima já trabalhava lá.

JOAQUIM ESTEVÃO, testemunha de defesa, em juízo, disse que estava na fazenda no dia dos fatos, mas que não presenciou a discussão entre o réu e a vítima. Que não presenciou nenhuma discussão da vítima e do réu anterior ao fato. Que não presenciou o réu andar armado dentro da fazenda. Que a vítima portava uma faca para o trabalho. Que a discussão ocorreu em um quarto onde eram guardadas ferramentas. Que não tem conhecimento se a vítima havia ameaçado o réu. Que o réu dormia na casa dele e a vítima no barracão. Que a vítima foi morta do lado de fora de onde dormia. Que não viu sangue dentro do quarto da vítima. Que escutou dois tiros. Que o fato ocorreu por volta das 18h. Que quando chegou, já viu a vítima no chão, sem vida. Que o réu fugiu. Que não sabe se o réu levou ou deixou o revólver. Que não viu o revólver lá. Que viu cápsulas de munição no local. Que não sabe se foi utilizada uma pistola ou um revólver. Que o gerente foi acionado e “deu andamento”. Que não sabe se o réu foi encontrado ou preso. Relata boatos de que a vítima teria encomendado uma pinga pelo réu. Que pinga era proibido na fazenda. Que o réu levou a pinga, mas deu só a metade. Que a vítima queria a pinga toda. Que esse foi o motivo da discussão, pelo que lhe falaram. Que o tiro pegou na lateral da vítima e vazou do outro lado. Que não sabe se a vítima estava dormindo na hora.

O réu, ciente da audiência, optou por não comparecer ao ato, pelo que foi determinado o prosseguimento do feito.

Na delegacia, o acusado confessou os fatos da seguinte forma (ID 70127619 - Pág. 7):

“Que se apresenta a esta unidade policial por livre e espontânea vontade, acompanhado de advogado constituído; Que trabalha de empreita para a fazenda SANTA FÉ DO COLORADO, juntamente com seu parceiro conhecido pela alcunha de MINEIRO; Que na data de 26.06.2010 foi até uma fazenda, a qual não se recorda o nome para levar alguns mantimentos aos funcionários e, posteriormente, foi até a cidade de Sonora-MS, onde MINEIRO havia lhe pedido para pegar alguns mantimentos em um bar; Que MINEIRO pediu para pegar 01 (uma) garrafa de pinga, contudo, o proprietário do bar informou ao interrogando que MINEIRO já havia lhe encomendado 12 (doze) litros de aguardente; Que o interrogado pegou os mantimentos e mais 12 (doze) litros de aguardente; Que quando foi entregar os mantimentos para MINEIRO, o interrogando disse ao mesmo que entregaria apenas 02 (dois) litros de aguardente e o restante o interrogando entregaria aos poucos; Que neste momento, MINEIRO começou a xingar o interrogando de NEGRO FILHO DE UMA PUTA na porta de sua residência; Que MINEIRO foi embora sem levar o aguardente; Que o interrogando saiu de sua residência, onde pegou seu revólver para ir até a sede vizinha da fazenda CANAÃ, localizada na região do Pantanal e passou no barraco onde MINEIRO reside para pedir que o mesmo buscar o aguardente; Que o interrogando avisou a MINEIRO que se o mesmo continuasse a causar problema por causa do aguardente, seria obrigado a demiti-lo; Que MINEIRO se dirigiu até uma carretinha tipo reboque e fez menção de ter pego algum objeto e, em seguida, veio em direção ao interrogando lhe empurrando e desferindo um tapa em seu rosto; Que em ato contínuo, o interrogando sacou o revólver de sua cintura e efetuou dois disparos próximos a MINEIRO no intuito de MINEIRO recuar de sua ofensiva; Que MINEIRO continuou a ir em direção do interrogando e, neste momento, o mesmo desferiu um disparo em sua direção; Que MINEIRO caiu e ficou gritando; Que o interrogando saiu correndo, evadindo-se do local; Que foi até a fazenda CANAÃ, onde permaneceu escondido e na data de 28.06.2010 foi até a cidade de Sonora-MS para contratar advogados para a sua Defesa; Que o interrogando compromete-se a entregar nesta unidade policial a arma utilizada no homicídio;”

A confissão extrajudicial está em sintonia com os demais elementos constantes nos autos.

Nesta senda, havendo o mínimo de lastro probatório do cometimento do delito pelo acusado, conforme fundamentação acima, esse deve ser pronunciado na forma insculpida na denúncia. Não é demais lembrar que, nessa fase de pronúncia, deve-se adotar a teoria racionalista da prova, pela qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, exigindo-se, em contrapartida, o juízo sobre os fatos pautado por critérios de lógica e racionalidade.

Para a pronúncia, portanto, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação. Exige-se, é certo, um standard probatório mínimo, com uma preponderância de provas incriminatórias (STF. 2a Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 - Info 935). Contudo, havendo dúvida, é o caso de aplicar o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual, existindo indícios mínimos da autoria, deve-se dar prosseguimento à ação penal, ainda que não se tenha certeza de que o réu foi o autor do suposto delito. [...]

Considerando os elementos probatórios produzidos nos autos, a pronúncia do acusado é medida de rigor.

De igual modo, as qualificadoras previstas no art. 121, § 2°, II e IV, do Código Penal também devem ser mantidas nesta fase processual, diante das provas até então produzidas.

Destaque-se que a exclusão das qualificadoras, na pronúncia, somente pode ocorrer quando se verificar, de plano, sua improcedência, o que não se reconhece na espécie.

Somente ao Júri, juiz natural dos crimes de tal natureza (dolosos contra a vida), cabe analisar, após regular instrução e amplo debate, as provas, para então acolhê-las ou rejeitá-las.

No que se refere ao
motivo fútil
, tem-se como caracterizado uma vez que o acusado teria praticado o crime por divergências relacionadas à distribuição de mantimentos no local de trabalho.

No que pertine a
qualificadora referente ao recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido
, está se dá em razão de a vítima, desarmada, ter sido surpreendida em razão de o acusado ter chegado em seu alojamento, na posse de arma de fogo, tendo este, efetuado disparo, a pouca distância, resultando em um ataque para o qual a vítima encontrava-se de lado para o acusado, totalmente desprevenida, não lhe permitindo qualquer oportunidade de defesa ou fuga, conforme laudo pericial n° 02- 02-06-000822-2010 (ID 70127619 - Pág. 23).

Portanto, considerando que as qualificadoras não se revelam manifestamente improcedentes, elas devem ser mantidas na pronúncia, para conhecimento do e. Conselho de Sentença.

[...]

Desse modo, necessária a pronúncia do réu, para que ele seja submetido ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, nos termos do artigo 5o, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal e, no plenário do Tribunal do Júri, os jurados decidam soberanamente e de acordo com os preceitos constitucionais de garantia regentes do nosso sistema jurídico democrático.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO ADMISSÍVEL a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia para PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, o acusado ADILSON DOS SANTOS pela prática do crime capitulado no art. 121, § 2°, II e IV, do Código Penal, na forma da Lei n° 8.072/90, a fim de que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Quanto ao previsto no artigo 413, §3o, do Código de Processo Penal, o acusado está em liberdade durante a instrução, não havendo razões para decretar a prisão cautelar nesse momento. INTIME-SE o acusado, o Ministério Público e a Defesa, conforme previsão do artigo 420, I e II, do Código de Processo Penal. Preclusa a presente decisão, CERTIFIQUE-SE o necessário e PROCEDA na forma do artigo 422 do Código de Processo Penal. Se outro cenário, façam-me os autos CONCLUSOS para deliberações. [...]” (Id. 154842166)

O recorrente, inconformado com a decisão, interpôs o presente recurso com os seguintes termos e fundamentos que passaremos a devida análise.

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa busca a declaração de nulidade em razão da ausência do interrogatório do réu e descumprimento da fase do art. 402 do CPP.

Sem razão. Explico.

Extrai-se dos autos que o recorrente não foi interrogado, em juízo, diante do seu não comparecimento em audiência, para o qual foi devidamente intimado.

Ademais, na audiência de instrução, sua defesa técnica estava presente e não apresentou justificativa da ausência e, nem sequer formulou requerimento com objetivo de apresentar justificativas.

Compulsando os autos, no id. 154835137, a decisão foi juntada pelo juízo de origem. Vejamos
:

“[...] audiência para inquirição das testemunhas SEBASTIÃO FLORÊNCIO DE ARAÚJO e RENATO NUNES FIGUEIREDO, bem como interrogatório do réu ADILSON DOS SANTOS, por vídeo conferência, via aplicativo Teams (Microsoft Office), nos termos do Provimento n. 15/2020 da CGJ-TJMT (https://corregedoria.tjmt.jus.br/atos-dacorregedoria), para o dia 28 de junho de 2022, às 14:15” (sic). ”

No citado ato foram colhidos os depoimentos das testemunhas de acusação: RENATO e SEBASTIÃO. Ao final, a defesa do RECORRENTE ‘requereu a audiência de continuidade para oitiva das testemunhas de defesa, as quais comparecerão independentemente de intimação. Pleiteou, ainda, prazo para juntada de substabelecimento’ (sic), bem como proceder o interrogatório do réu.

O Ministério Público de piso concordou com o pedido supracitado, tendo a magistrada proferido a seguinte decisão (ID. 154842151):

(...) DEFIRO o prazo de 2 (dois) dias úteis para a juntada do substabelecimento da defesa. Designo audiência para inquirição das testemunhas de defesa PAULO SÉRGIO DONIZETE LUCIANETTI e ILSON DE OLIVEIRA, as quais comparecerão independentemente de intimação, conforme se comprometeu o advogado do acusado, bem como para interrogatório do réu ADILSON DOS SANTOS, via aplicativo Teams (Microsoft Office), nos termos do Provimento n. 15/2020 da CGJ-TJMT (https://corregedoria.tjmt.jus.br/atos-da-corregedoria), para o dia 02 de agosto de 2022, às 16:15 .(...)

Na sequência, a defesa requereu a juntada de substabelecimento, e informou que “o acusado encontra-se ciente da designação da audiência para o dia 02/08/2022 às 16:15” (sic) (ID. 154842155).

Denota-se que duas datas foram designadas para o interrogatório do recorrente.

Na audiência de instrução, no dia e hora determinado, com a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa: Paulo Sérgio Donizete Lucianetti e Ilson de Oliveira.

A defesa, afirmou que o recorrente estava ciente da audiência, porém, naquele dia, não havia conseguido entrar em contato com o mesmo, eis que na oportunidade requereu que fosse designada nova data para que fosse colhido o interrogatório do acusado, mas pedido negado.

Assim, de acordo com o Art. 565 do CPP, traz a seguinte redação:

“nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”
(sic).

Compulsando os autos, constata-se que a decisão proferida, indeferindo a designação pela terceira vez, de data para interrogatório do recorrente se deu de forma legal, visto que as duas primeiras datas já haviam designado o interrogatório do acusado, com a devida intimação e não compareceu sem nenhuma justificativa, assim evidencia-se a ausência de qualquer cerceamento de defesa ou ao contraditório.

Da mesma forma, não há que se falar em supressão da fase do art. 402 do CPP, tendo em vista que na audiência realizada no dia 02/08/2022, a Juíza a quo questionou as partes presentes se haveria algum requerimento a serem feitos no ato, tendo que ambas as partes responderam negativamente. E ainda, a magistrada também questionou se queriam apresentar as alegações orais, tendo a acusação e a defesa manifestado pela conversão em memorais.

Assim, destaca-se que as diligências a serem requeridas na fase do art. 402 do CPP são as
“cujas necessidades se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução”
(sic). Ou seja, fatos até então desconhecidos pelas partes.

Então, conclui-se que a defesa perde o direito em requerer diligências, considerando que estava presente na audiência em que foi finalizada a instrução processual. Desse modo, não há que se falar em nulidade por descumprimento da fase prevista no art. 402 do CPP.

Portanto, preliminares
REJEITADAS.

MÉRITO

Já no mérito, o recorrente busca-se pela sua absolvição sumária, tendo em vista da excludente de ilicitude da legítima defesa, subsidiariamente, requer afastamento das qualificadoras (Motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima).

Sem razão.

Primeiramente, cumpre ressaltar que, para a prolação da pronúncia, demanda-se apenas a prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413,
caput
, e § 1o, do Código de Processo Penal:

Art. 413 do CPP - O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena

Assim, a sentença de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, não cabendo analisar, através do ato processual, o mérito da ação originária, porquanto o exame do conjunto fático é de competência do Tribunal do Júri, cuja função constitucional agrega a segunda etapa do procedimento em epígrafe, consubstanciado no
juditio causae
.

Não se pode perder de vista que esse mero juízo de admissibilidade, nos termos do art. 413 do CPP, consiste em fundamentar o convencimento do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

A jurisprudência do STJ trilha nesse sentido. Veja-se:

“[...] I - A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não de mérito. Deve, portanto, a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 e seu § 1o, do Código de Processo Penal. II - In casu, afere-se que o eg. Tribunal apontou, com base nos elementos de prova produzidos, indícios concretos de que o paciente, oara agravante, ao assumir a direção de veículo automotor em alta velocidade e com as condições psicomotoras alteradas em razão do estado de embriaguez voluntária, pode, em tese, ter agido com dolo eventual. Destarte, diante das circunstâncias do delito em tese cometido e das provas produzidas, não é possível concluir, de forma categórica, que não haveria animus necandi na conduta do paciente, de modo que, segundo jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte Superior de Justiça, em casos como o presente, compete ao Tribunal do Júri a pretendida desclassificação do delito. III - Não restando evidente a ausência do animus necandi na fase do iudicium acusationis, imperiosa a submissão da tese ao Juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída. IV - Importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Precedentes.
V - O presente agravo limitou-se a reprisar as alegações vertidas inicialmente, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão agravada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 670.131/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21.09.2021, DJe 27.09.2021)”

Assim, a sentença de pronúncia é de cunho declaratório, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Este caberá exclusivamente ao Tribunal do Júri, por atribuição que decorre do texto constitucional.

Pois bem.

A materialidade

restou demonstrada através do boletim de ocorrência, laudo de necropsia, laudo pericial criminal,

Com relação a autoria, há fortes indícios em face do recorrente, diante dos relatos das testemunhas em juízo, especialmente pela sua confissão extrajudicialmente.

Ao ser interrogado na delegacia, confessou ter sacado uma arma de fogo que estava em sua cintura e desferido disparos contra à vítima, identificada como “Mineiro de tal”, resultando no óbito.

Alegou ainda, que agido em legitima defesa, por ter o ofendido feito menção que ter pego algum objeto e ir em sua direção, além de ter lhe empurrado e desferiu tapa em seu rosto.

Vejamos a narrativa do acusado Adilson dos Santos, na fase inquisitorial,
in verbis
:

“Que se apresenta a esta unidade policial por livre e espontânea vontade, acompanhado de advogado constituído; Que trabalha de empreita para a fazenda SANTA FÉ DO COLORADO, juntamente com seu parceiro conhecido pela alcunha de MINEIRO; Que na data de 26.06.2010 foi até uma fazenda, a qual não se recorda o nome para levar alguns mantimentos aos funcionários e, posteriormente, foi até a cidade de Sonora-MS, onde MINEIRO havia lhe pedido para pegar alguns mantimentos em um bar; Que MINEIRO pediu para pegar 01 (uma) garrafa de pinga, contudo, o proprietário do bar informou ao interrogando que MINEIRO já havia lhe encomendado 12 (doze) litros de aguardente; Que o interrogado pegou os mantimentos e mais 12 (doze) litros de aguardente; Que quando foi entregar os mantimentos para MINEIRO, o interrogando disse ao mesmo que entregaria apenas 02 (dois) litros de aguardente e o restante o interrogando entregaria aos poucos; Que neste momento, MINEIRO começou a xingar o interrogando de NEGRO FILHO DE UMA PUTA na porta de sua residência; Que MINEIRO foi embora sem levar o aguardente; Que o interrogando saiu de sua residência, onde pegou seu revólver para ir até a sede vizinha da fazenda CANAÃ, localizada na região do Pantanal e passou no barraco onde MINEIRO reside para pedir que o mesmo buscar o aguardente; Que o interrogando avisou a MINEIRO que se o mesmo continuasse a causar problema por causa do aguardente, seria obrigado a demiti-lo; Que MINEIRO se dirigiu até uma carretinha tipo reboque e fez menção de ter pego algum objeto e, em seguida, veio em direção ao interrogando lhe empurrando e desferindo um tapa em seu rosto; Que em ato contínuo, o interrogando sacou o revólver de sua cintura e efetuou dois disparos próximos a MINEIRO no intuito de MINEIRO recuar de sua ofensiva; Que MINEIRO continuou a ir em direção do interrogando e, neste momento, o mesmo desferiu um disparo em sua direção; Que MINEIRO caiu e ficou gritando; Que o interrogando saiu correndo, evadindo-se do local; Que foi até a fazenda CANAÃ, onde permaneceu escondido e na data de 28.06.2010 foi até a cidade de Sonora-MS para contratar advogados para a sua Defesa; Que o interrogando compromete-se a entregar nesta unidade policial a arma utilizada no homicídio;” (Id. 70127619 - Pág. 7):

Já em juízo, o recorrente optou em não comparecer ao ato.

A
testemunha Sebastião Florêncio de Araújo relatou em juízo
que no dia dos fatos foram acionados pelo gerente da fazenda com a informação de que havia ocorrido um homicídio no local; que ao chegarem ao local, a vítima já estava morta; que foram à residência do RECORRENTE procurá-lo e não o encontraram; que a companheira do RECORRENTE contou uma história de que ADÍLSON foi à Sonora e trouxe uma compra para a vítima mas que, por divergências de valores, vítima e RECORRENTE entraram em discussão, a vítima teria ameaçado ADÍLSON que atirou na vítima.

A
testemunha Renato Nunes Figueiredo relatou em juízo
que no dia foram acionados pelo gerente da fazenda, se deslocaram até o local e viram que o réu já havia se evadido; que o depoente ficou sabendo que houve uma discussão sobre mantimentos e, em seguida, houve o disparo que matou a vítima.

A
testemunha arrolada pela defesa, Joaquim Estevão, narrou em juízo
que no dia dos fatos estava na fazenda mas que não presenciou a discussão entre o RECORRENTE e a vítima; disse também que não presenciou nenhuma discussão da vítima e do RECORRENTE anterior ao fato e que não tem conhecimento se a vítima havia ameaçado o RECORRENTE; informou que no dia escutou dois tiros; que o fato ocorreu por volta das 18:00h e quando chegou, já viu a vítima no chão, sem vida, sendo que o RECORRENTE fugiu; que não viu o revólver lá, viu cápsulas de munição no local; que segundo boatos, a vítima teria encomendado uma pinga pro RECORRENTE, que levou a pinga mas deu só a metade; que a vítima queria a pinga toda e, segundo lhe falaram, esse teria sido o motivo da discussão; que o tiro pegou na lateral da vítima e vazou do outro lado, não sabe se a vítima estava dormindo na hora.

A
testemunha Gonzalo de Arruda Costa, também arrolada pela defesa, relatou em juízo
que na época trabalhava na fazenda, mas que no dia não estava no local; que ficou sabendo que a discussão foi causada por “pinga”, mas não sabe quem começou a discussão; que ouviu dizer que a vítima deu um tapa no RECORRENTE; que quando chegou à fazenda, a vítima já trabalhava lá, não sabia o nome dele.

A
testemunha de defesa Ilson de Oliveira narrou em juízo
que na época era o gerente da fazenda onde ocorreu o fato; disse que no momento não estava no local; que ficou sabendo que houve uma discussão entre a vítima e o RECORRENTE, a vítima teria dado um tapa no rosto do RECORRENTE, empurrandoo, então o réu sacou a arma e atirou; pelo que soube, a discussão ocorreu por “cachaça”, sendo que na fazenda era proibido a entrada de bebida alcoólica; que conheceu a vítima na fazenda, ela não era muito comunicativa e não tinha documentos; que ficou sabendo do crime por um funcionário da fazenda, que lhe avisou por telefone; que ao receber a informação, acionou a polícia.

A
testemunha de defesa Paulo Sérgio Donizete Lucianetti relatou, em juízo,
que também não estava presente no local dos fatos; informou que conhece o RECORRENTE há mais de 20 anos e que ficou sabendo que a vítima tentou agredi-lo e, que foi o RECORRENTE que atirou na vítima.

À luz do noticiado, de elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária, em grau recursal, ou a impronúncia, a situação nitidamente envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Em se tratando de crime doloso contra a vida, onde o imputado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a absolvição sumária, em razão da incidência da excludente de ilicitude exige-se sua comprovação de forma preclara.

Havendo dúvida razoável, deve ser o imputado submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Destarte, no que concerne à absolvição sumária destaco a lição de Denilson Feitoza:

“O juiz, portanto, somente deve absolver sumariamente, com fundamento no art. 415 do CPP, se o conjunto probatório demostrar, de maneira contundente (ou seja, irrefutável),sob contraditório, que ocorreu uma das hipóteses previstas em seus incisos.” (DireitoProcessualPenal”. 6a ed.. Editora Impetus. Niterói, RJ: 2009. p. 517)”

Guilherme de Souza Nucci, ensina:

“Absolvição sumária: é a decisão de mérito, que coloca fim ao processo, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado. Ocorre quando o magistrado reconhece excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

Os artigos mencionados (17, 18, 19, 22 e 24, §1o, do Código Penal) na norma processual penal transformaram-se nos atuais arts. 20,21, 22, 23, 26, caput, e 28, § 1o, do Código Penal.

É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das excludentes supra-referidas quando nitidamente demonstrada pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema.” (“Código de Processo Penal Comentado”. 3 ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2004. p. 672).”

Oportuno ainda, a exposição de Júlio Fabbrini Mirabete sobre o tema:

“A absolvição sumária nos crimes de competência de júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. ” (“Código de Processo Penal Interpretado.”11 ed. Atlas S.A.. São Paulo: 2003. p. 1123)”

In casu
, denota-se da declaração das testemunhas e do interrogatório do réu que, em tese, houve uma discussão entre o recorrente e a vítima por conta de bebida alcoólica.

Em ato contínuo, supostamente o acusado teria ido até sua residência, pegou uma arma de fogo e retornou ao alojamento em que a vítima dormia, local onde efetuou os disparos.

Ademais, vale frisar que nenhuma das vítimas presenciaram os fatos, somente relatando o que ouviram falar sobre o ocorrido, não tendo como corroborar com a narrativa do recorrente em ter agido em legítima defesa.

Cumpre ressaltar ainda, que o laudo pericial aponta da seguinte forma,
in verbis
:

“[...]“De acordo com a “mossa” encontrada na parede do almoxarifado, a qual atingiu a referida parede, na mesma direção em que estava o cadáver, assim como os Orifícios de Entradas de Projetil de Arma de Fogo (único disparo com duas entradas) “braço e torax” conforme descrito anteriormente, o atirador disparou pelo menos duas vezes contra a vítima, que no momento do disparo, estaria de lado para o atirador e a pouca distância (vide anexos fotográficos n.s 1, 3 e 13). A vítima, ao ser atingida, não esboçou qualquer reação, caindo ao lado do local em que foi atingida.” (sic).

Assim, não se apresentando com segurança a legítima defesa putativa, cumpre-nos manter a decisão de pronúncia, sob pena de prematura exclusão da responsabilidade penal do imputado.

Nesse sentido:

“[...] Se existem dúvidas acerca do animus necandi na conduta em tese praticada pelo recorrente, bem como da presença ou ausência de excludentes de ilicitude relativas à legítima defesa própria ou de terceiros e do estrito cumprimento do dever legal, ou ainda, que ele tenha de fato agido sob o domínio de violenta emoção, deve o caso ser levado ao Tribunal do Júri, órgão competente para julgamento da matéria. (N.U 1006706-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019) (g.n) ”

“[...] 3. Cuidando-se de delito de competência do Tribunal do Júri, não demonstrada, de maneira cristalina, que o agente praticou o crime sob a égide da legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito, não deve ser afastada, de plano, a apreciação da causa pelo seu juiz natural, o Conselho de Sentença. 4. Se o delito é conexo a crime doloso contra a vida, cabe ao Tribunal do Júri, decidir acerca das versões divergentes debatidas nos autos, uma vez, que a sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, devendo, nessa fase, a dúvida ser interpretada a favor da sociedade. (N.U 0005242-34.2012.8.11.0002,, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 07/10/2016)(g.n)”

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual, evidenciar com clareza e transparência, a ocorrência das excludentes de antijuridicidade sustentada nas razões recursais, porquanto existem duas versões sobre os fatos, tratando-se de situação que exigi trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença - [art. 5o, XXXIII, d, da CF/88].

Portanto, mantenho a decisão de pronúncia nesses aspectos, devendo o caso ser apreciado e decidido pelo Tribunal do Júri.

No que tange, a almejada exclusão das qualificadoras previstas nos incisos II
(motivo fútil)
e IV
(recurso que dificultou a defesa da vítima),
previsto no § 2o do art. 121 do Código Penal, não merece acolhimento. Explico.

Primeiramente, oportuno consignar que as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

À propósito, esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

(...) As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias. (AgRg no HC 708.744/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

“(...)A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. [...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe. (AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.937.506/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)”

Nesta mesma linha intelectiva:

“[...]Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, de modo que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017). (N.U 1007973-51.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)”

“[...] As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu. (N.U 0009877-93.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)”

Ainda, confira o teor do Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

·

Da qualificadora “motivo fútil”, previsto no inciso II, §2o do Art. 121 do CP Sobre o tema, vejamos:

Nesse sentido, vejamos o entendimento doutrinário no tange a qualificadora motivo fútil:

“[...]O
motivo fútil
também qualifica o homicídio (no II). Fútil é o motivo insignificante, apresentando desproporção entre o crime e sua causa moral. Exs: matar o garçom porque encontrou uma mosca porque encontrou uma mosca na sopa, matar o cobrador porque errou o troco, matar a esposa porque deixou queimar o feijão na panela etc. O motivo fútil não se confunde com a ausência de motivo. Assim se o sujeito pratica o fato sem razão alguma, não incide essa qualificadora, nada impedindo que responda por outra, como é o caso do motivo torpe. [...]” (Jesus, Damásio E. de, 1935 – Direito Penal / Damásio de Jesus – Vol. 2, p. 67 – São Paulo: Saraiva, 2001)”

·

Da qualificadora “recurso que dificultou a defesa da vítima”, previsto no inciso IV, §2o do Art. 121 do CP Sobre o tema, vejamos:

“ [....] Segundo as lições de Guilherme de Souza Nucci, “trair significar enganar, ser infiel, de modo que, no contexto do homicídio, é a ação do agente que colhe a vítima por trás, desprevenida, sem ter esta qualquer visualização do ataque. O ataque súbito, pela frente, pode constituir surpresa, mas não traição.”

[...]

Havendo provas nos autos, estreme de dúvidas, de que a vítima não foi colhida de surpresa, pois poderia facilmente prever uma reação violenta do ora recorrente, é de rigor que a qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou sua defesa, seja excluída da decisão de pronúncia.

[...]

A fórmula genérica contida na parte final do inciso IV em estudo faz menção à utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Dificultar, como se percebe, é um minus em relação ao tornar impossível a defesa do ofendido. Naquele, a vítima tem alguma possibilidade de defesa, mesmo que dificultada por causa da ação do agente. Tornar impossível é eliminar, completamente, qualquer possibilidade de defesa por parte da vítima, a exemplo da hipótese em que esta é morta enquanto dormia.

O recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido é aquele que se assemelha à traição, emboscada ou dissimulação. Não basta que a vítima não espere o ato agressivo, é necessário que se configurem hipóteses de surpresa para a vítima. Trata-se de fórmula genérica em que se exige que o recurso utilizado tenha natureza das qualificadoras da traição, emboscada e dissimulação (fórmulas estas casuísticas). Essa qualificadora traduz um modo insidioso da atividade executiva do crime, que obsta a defesa da vítima, comprometendo total ou parcialmente seu potencial defensivo [...]” (Greco, Rogério. Código Penal: comentado/ Rogério Greco. 10a edição – Niterói, RJ: Impetus, 2016.)

Na decisão de pronúncia, o magistrado ao analisar as qualificadoras, fundamentou nos seguintes termos:

“[...]
No que se refere ao motivo fútil, tem-se como caracterizado uma vez que o acusado teria praticado o crime por divergências relacionadas à distribuição de mantimentos no local de trabalho.

No que pertine a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido, está se dá em razão de a vítima, desarmada, ter sido surpreendida em razão de o acusado ter chegado em seu alojamento, na posse de arma de fogo, tendo este, efetuado disparo, a pouca distância, resultando em um ataque para o qual a vítima encontrava-se de lado para o acusado, totalmente desprevenida, não lhe permitindo qualquer oportunidade de defesa ou fuga, conforme laudo pericial n° 02- 02-06-000822-2010 (ID 70127619 - Pág. 23).

Portanto, considerando que as qualificadoras não se revelam manifestamente improcedentes, elas devem ser mantidas na pronúncia, para conhecimento do e. Conselho de Sentença. [...]”(Id. 154842166)

Denota-se, que, em tese, o motivo do crime teria sido ocasionado em razão de uma discussão entre a vítima “Mineiro de tal” e o acusado Adilson, por conta de distribuição de bebida alcoólica (pinga).

O recorrente alega que efetuou os disparos, em legitima defesa, pois o ofendido estaria em atitude suspeita, como se tivesse pego um objeto suspeito e ter seguido em sua direção, o que resultou nos disparos como meio de recuar a vítima.

Todavia, verifica-se nos autos que dado início a discussão, o acusado se afastou da vítima e foi até sua residência buscar a arma de fogo e retornou ao local.

No laudo pericial, na dinâmica dos fatos, verifica-se que o acusado efetuou dois disparos contra a vítima, momento em que estaria ao seu lado, ou seja, pouca distância e que, inclusive, aparentemente, o ofendido não teria esboçado nenhuma reação ou que estava em estado de alerta.

Assim, à qualificadora “recurso que dificultou a defesa da vítima, denota-se que deve ser levada a apreciação dos Jurados, pois, embora a vítima tivesse algum desentendimento com o acusado, sendo certo que não esperava nenhum ataque por parte dele, relevando um fator surpresa.

Já em relação ao motivo fútil, também deve ser levado para apreciação dos jurados, eis que a motivação da discussão, aparentemente, se mostra insignificante.

Portanto, tendo as qualificadoras sido reconhecidas na decisão de pronúncia, apresentando
fundamentos razoáveis
para o momento processual típico e diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do “
iudicium accusationis
”, de rigor a manutenção das qualificadoras, remetendo-se a análise sobre sua incidência ou não ao Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar profundamente a matéria.

Por todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Adilson dos Santos, mantendo a decisão de pronúncia inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023